Tribunal: TJMT
Processo: 1033830-19.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033830-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO CARLOS DE PAIVA - CPF: 025.946.608-50 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134357441, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para declarar nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 18510/2021,
confirmando a liminar outrora concedida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Em argumento recursal, o recorrente insiste na incidência do ITBI, nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor atuou como
interveniente anuente
no negócio imobiliário envolvendo o imóvel Lote 32, da Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, na cidade de Várzea Grande/MT, de propriedade de GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÃO LTDA, registrado na matrícula 89601 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, para a Sra. Fernanda Maria Leite.

Contudo, ao proceder a transferência do registro imobiliário do imóvel para a Sra. Fernanda Maria Leite, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, a Prefeitura de Várzea Grande procedeu à emissão de 02 (duas) guias referente ao pagamento do ITBI - Imposto de Transmissão Bem Inter Vivos, sendo uma em nome do requerente (nº 18510/2021) e outra em nome da Sra. Fernanda Maria Leite (nº 18511/2021), ou seja, agindo de modo ilegal ao exigir o pagamento do ITBI em duplicidade.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para declarar nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 18510/2021,
confirmando a liminar outrora concedida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)In casu, constato em minuciosa análise dos fatos narrados e dos documentos carreados, que o direito milita em favor do Requerente.

Verifico que no registro do imóvel de matricula nº 89.601, objeto dos autos, consta como proprietária, Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., realizando a venda para sra. Fernanda Maria Leite, não havendo registro na matricula do imóvel em nome do Autor.

Tem-se demonstrado nos autos, portanto, vício no lançamento do

crédito tributário ora impugnado.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.
Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 934091 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-258 05-12-2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 1. "O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 4/9/00). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1309667 RJ 2012/0032637-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016).

Destarte, cumpre reconhecer, que a postulação do requerente tem fundamento na jurisprudência atual dominante dos Tribunais Superiores, no sentido de que o fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro do título de transmissão do bem imóvel em cartório, conforme precedentes indexadores.”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, como se sabe, o crédito tributário de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório.

Todavia, os documentos acostados no id. 134357425 ao id. 134357426 demonstram que não houve registro na matricula do imóvel relativo ao negócio jurídico efetivado (contrato de promessa de compra e venda) entre o recorrido e a proprietária GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INDICES APLICADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" Precedentes STJ.

Os índices aplicados à correção monetária deve observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 1005669-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022